Tribunal: STF
Processo: ARE 710489
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Para divergir do acórdão recorrido acerca da presença dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva do Estado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.